Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à indenização por benfeitorias e direito de optar pela aquisição do imóvel, definidos na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal.
2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área.
3. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
3.1. Contudo, é inconteste que o direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, por força do art. 182, § 2o, da CF.
3.2. No caso, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, uma vez que o lote urbano inserido no Jardim Ipanema, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF, foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 08/07/2019, sendo que a pretensão para usucapir o imóvel começa dessa data.
4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem.
4.1. Logo, irretocável a sentença que condenou a parte autora em indenizar a ré pelas benfeitorias realizadas no bem, devendo os valores do terreno e das edificações serem adequadamente apurados para se verificar a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel pela ré, caso as construções por ela edificadas ultrapassem significativamente o valor do terreno, da forma como determinado no ato decisório (art. 1.255, parágrafo único, do CC).
5. A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização por lucros cessantes, contada da data da citação na ação reivindicatória.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ.
7. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido, o que ocorre, por exemplo, relativamente às custas e honorários, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício, pelo Tribunal.
8. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida.